Tribunal: TJMT
Processo: 0029785-18.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029785-18.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ROQUE DE HUNGRIA - CPF: 274.290.401-87 (APELANTE), MARTINHA DE CARVALHO HUNGRIA - CPF: 420.474.711-68 (APELANTE), GONCALO DE CARVALHO HUNGRIA - CPF: 961.560.901-34 (APELANTE), RUBENIR FERREIRA SANTANA - CPF: 298.684.081-72 (APELADO), ESPÓLIO DE CLARICE DE CARVALHO HUNGRIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Veículos
– PARTE REQUERENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INÉRCIA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

No caso em que há inércia da parte assistida pela Defensoria Pública e esta não dispõe de informações acerca do seu interesse no feito, aquela deve ser intimada pessoalmente para dar curso ao processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0029785-18.2011.8.11.0041

APELANTE:
LUIS ROQUE DE HUNGRIA E OUTROS

APELADO:
RUBENIR FERREIRA SANTANA

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
LUIS ROQUE DE HUNGRIA E OUTROS
.

AÇÃO:
Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Veículos

proposta
por
LUIS ROQUE DE HUNGRIA E OUTROS
em desfavor de
RUBENIR FERREIRA SANTANA.

SENTENÇA
:
extinguiu o processo, sem resolução do mérito
(art. 485, II, do CPC).

APELAÇÃO
: em suas razões recursais, os autores, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defendem a prerrogativa da intimação pessoal da parte assistida.

Defende, assim, que a medida de extinção não é cabível, uma vez que jamais houve determinação de intimação pessoal da parte autora. Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Apelação
interposta por
LUIS ROQUE DE HUNGRIA E OUTROS
.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Veículos

proposta
por
LUIS ROQUE DE HUNGRIA E OUTROS
em desfavor de
RUBENIR FERREIRA SANTANA.

Nota-se que o Juízo intimou a parte autora para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção (id 212002080).

Consta, ainda, que o despacho foi publicado ao DJE de 09/01/202, disponibilizado em 10/01/2023.

Na sequência, o Juízo singular sentencia e extingue o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
art. 485, II do CPC.

Contra esta decisão, recorre a Defensoria Pública Estadual, cujas razões recursais defende a intimação pessoal da parte assistida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito por inércia, a fim de determinar a intimação pessoal da parte autora.

No caso, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública que, por sua vez, assevera que há nulidade da sentença, porquanto ausente à intimação pessoal tanto dos Defensores quanto dos apelantes.

Observa-se que há prerrogativa prevista em Lei Complementar no 80/94 em seu art. 128, I com redação da Lei Complementar no 132/2009 prescreve que:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando sê-lhes em dobro todos os prazos;”.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO ART. 485, III, DO CPC – INTENÇÃO DE ABANDONAR A CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO DO §1o DO CITADO DISPOSITIVO – DEFENSORIA PÚBLICA NÃO INTIMADA PESSOALMENTE – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC – PREJUÍZO EVIDENCIADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção da lide com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal da parte para dar-lhe andamento, e tem de estar demonstrado o intuito de abandonar a causa. O artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, exige que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos do processo. O não cumprimento dessas formalidades gera nulidade insanável.
(N.U 1003083-59.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO. A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável”.
(TJMT, N.U 0002045-07.2018.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 3-2-2022).

Assim, tem-se que a extinção é indevida, porquanto não observado o requisito legal.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para determinar o retorno à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024